Tribunal: TJSP
Processo: 2101361-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.ISS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Qualific Serviços em Saúde S.A, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo para cobrança de ISS, alegando nulidade do título executivo e ilegalidade do índice de atualização do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.ISS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Qualific Serviços em Saúde S.A, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo para cobrança de ISS, alegando nulidade do título executivo e ilegalidade do índice de atualização do crédito tributário
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o índice de correção monetária e os impostos de juros aplicados pelo Município de São Paulo são superiores aos permitidos constitucionalmente.
III. Razões de Decidir: A legislação municipal permite a aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês, dentro da competência municipal, não se aplicando a limitação da taxa Selic aos débitos municipais.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e não apresenta vícios. 2. A aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês é válida para débitos municipais, não se aplicando a limitação da taxa Selic. Legislação Citada: CF/1988, art. 30, 156; CTN, arts. 97, § 2o, 202, 204; Lei 6.830/80,Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.346.152-RG-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1228193/MG, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 22/03/2011; TJSP, Agravo de Instrumento no 2205049-38.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 28/02/2023.